Tribunal: TJSP
Processo: 1009063-38.2019.8.26.0011
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Sá Moreira de Oliveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-12
Data de publicação: 2020-12-12

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – Reparação de danos materiais e morais – Bloqueio temporário do autor dos quadros de 'motorista parceiro' do aplicativo 'Uber', por conta de inadimplemento não demonstrado – Liberdade de contratação – Exegese artigo 421 do Código Civil – Liberdade da empresa selecionar os seus parceiros de acordo com seus próprios critérios e em atenção aos valores da empresa – Causa

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – Reparação de danos materiais e morais – Bloqueio temporário do autor dos quadros de 'motorista parceiro' do aplicativo 'Uber', por conta de inadimplemento não demonstrado – Liberdade de contratação – Exegese artigo 421 do Código Civil – Liberdade da empresa selecionar os seus parceiros de acordo com seus próprios critérios e em atenção aos valores da empresa – Causa apontada pelo desligamento não demonstrada – Ato ilícito configurado – Reparação de danos materiais a título de lucros cessantes pelos doze dias de comprovado bloqueio do autor – Cabimento – Ganhos semanais demonstrados pelo autor não impugnados satisfatoriamente pela ré – Necessidade de dedução de gastos operacionais, estimados em 30% do valor bruto da renda – Dano moral não configurado – Simples descumprimento contratual que não gera reparação – Sentença parcialmente reformada.

Recurso da ré parcialmente provido e recurso adesivo do autor não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001013525
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1009063-38.2019.8.26.0011,
da Comarca de São Paulo, em que são
apelantes/apelados UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA e CRISTIANO
APARECIDO GALLO (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 33a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
parcial provimento ao recurso da ré, e negaram provimento ao apelo adesivo,
VU, de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÁ MOREIRA DE
OLIVEIRA (Presidente), ANA LUCIA ROMANHOLE MARTUCCI E SÁ
DUARTE.
São Paulo, 12 de dezembro de 2020.
SÁ MOREIRA DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009063-38.2019.8.26.0011 -Voto no
2
Apelação Cível no 1009063-38.2019.8.26.0011
Comarca: São Paulo
Aptes/Apdos: Uber do Brasil Tecnologia Ltda e Cristiano Aparecido
Gallo
TJSP 33a Câmara de Direito Privado
(Voto no SMO 34289)
RESPONSABILIDADE CIVIL
Reparação de
danos
materiais
e
morais

Bloqueio
temporário do autor dos quadros de 'motorista
parceiro' do aplicativo 'Uber', por conta de
inadimplemento não demonstrado Liberdade
de contratação
Exegese artigo 421 do
Código
Civil
–
Liberdade
da
empresa
selecionar os seus parceiros de acordo com
seus próprios critérios e em atenção aos
valores da empresa
Causa apontada pelo
desligamento não demonstrada
Ato ilícito
configurado Reparação de danos materiais a
título de lucros cessantes pelos doze dias de
comprovado bloqueio do autor Cabimento
Ganhos semanais demonstrados pelo autor
não impugnados satisfatoriamente pela ré

Necessidade
de
dedução
de
gastos
operacionais, estimados em 30% do valor
bruto da renda Dano moral não configurado
Simples descumprimento contratual que não
gera reparação
Sentença parcialmente
reformada.
Recurso da ré parcialmente provido e recurso
adesivo do autor não provido.

Trata-se de apelações (fls. 158/170 e 209/216)
interpostas por UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA e CRISTIANO
APARECIDO GALLO contra a r. sentença de fls. 122/126, proferida pela
MMa. Juíza da 5a Vara Cível do Foro Regional de Pinheiros da Comarca da
Capital, Dra. Luciana Bassi de Melo, que julgou parcialmente procedente a
ação de indenização por danos materiais e morais movida por CRISTIANO
APARECIDO GALLO, para condenar a empresa a pagar ao apelado
indenização por lucros cessantes pelo período em que ele ficou
descadastrado, considerando o valor semanal de R$ 376,95, no período

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009063-38.2019.8.26.0011 -Voto no
3
compreendido entre 05/05/2019 e 15/06/2019.
Sustenta a ré que houve justo motivo para a
desativação do cadastro do apelado, que possuía débitos perante sua
plataforma. Havendo pendência financeira, possui pleno direito de desativar
o perfil, ainda que temporariamente. Há cláusula expressa autorizando o
bloqueio nessa situação e estipulando a necessidade de quitação do débito
para a manutenção da parceria. Invoca o princípio da liberdade contratual.
Por mera liberalidade, retirou a pendência financeira da conta do apelado
para que ele voltasse a prestar seu serviço de transporte. Agiu em exercício
regular de direito e não praticou ato ilícito. O documento de fls. 11 não
comprova os lucros cessantes pleiteados pelo apelado, a quem incumbe o
ônus de produção dessa prova. Os ganhos mensais repassados ao
motorista não refletem o seu ganho líquido, já que existem gastos com
combustível, manutenção e impostos. Não pode ser condenada ao
pagamento de lucros cessantes hipotéticos. Caso mantida sua condenação,
pede que ela seja limitada ao período de onze dias em que ocorreu o
bloqueio temporário, e não por seis semanas, sob pena de haver
enriquecimento ilícito do apelado.
Já o autor, adesivamente, defende ter sofrido
dano moral em virtude do seu descadastramento do aplicativo. Diz ter sido
vítima de discriminação infundada e que isso o impediu de utilizar seu meio
de sustento. Pede a condenação da ré ao pagamento de indenização por
dano moral ou a anulação da sentença para comprovar suas alegações.
Contrarrazões apresentadas às fls. 203/208 e
233/243.
É o relatório.
Presentes os pressupostos recursais, conheço
dos recursos. Dou provimento parcial ao da ré e nego provimento ao do
autor.
Trata-se de ação de reparação de danos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009063-38.2019.8.26.0011 -Voto no
4
materiais e morais que o alega ter sofrido por conta do bloqueio temporário
nos quadros de 'motorista parceiro' do aplicativo 'Uber', de 04/05/2019 a
meados de junho de 2019.
A ação foi julgada parcialmente procedente, para
condenar a ré ao pagamento da indenização por lucros cessantes, sob o
argumento de que os motivos invocados pela ré para o desligamento
temporário do autor de seus quadros serem falsos.
À ré competia a prova das suas alegações, nos
termos do artigo 373, II, do Código de Processo Civil, justificando as razões
pelas quais teria bloqueado temporariamente o autor de seus quadros de
prestadores de serviço de transporte, de acordo com as regras impostas por
ela mesma aos motoristas.
E, nesse sentido, entendo que não houve a
comprovação da alegada inadimplência financeira do autor. A ré alegou que
essa inadimplência seria decorrente de taxas de serviços por cada viagem
realizada com pagamento em dinheiro (fls. 72), mas que, por mera
liberalidade (ou seja, sem receber qualquer pagamento do parceiro), teria
dado baixa a essa pendência (fls. 73). Isso retira credibilidade nas suas
alegações acerca do débito imputado indevidamente ao autor em sua
plataforma e que resultou no seu indevido bloqueio, evidenciando o ato
ilícito por ela praticado.
Para a responsabilidade imprescindível a prova
certa sobre o ato ilícito praticado pelo agente, o prejuízo causado e o nexo
de causalidade entre ambos.
Participou o autor de processo de capacitação e
inscrição aos quadros de 'motorista parceiro' do aplicativo 'Uber', que,
mediante o uso da tecnologia conecta pessoas aos prestadores de serviço
de transporte.
Tais prestadores de serviços são denominados
'motoristas parceiros' e a empresa exige uma série de condições e requisitos
para que a pessoa possa figurar no seu quadro de 'motoristas parceiros'.
E, para tanto, tem liberdade de selecionar os seus

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009063-38.2019.8.26.0011 -Voto no
5
parceiros de acordo com seus próprios critérios e em atenção aos valores
da empresa, visando a excelência de seus serviços, para proporcionar
qualidade e segurança aos usuários.
De fato, tem a empresa liberdade para contratar
com quem entender conveniente, segundo as políticas da empresa, é o que
lhe assegura o artigo 421 do Código Civil.
O preenchimento objetivo dos requisitos e
condições impostas não implica direito líquido e certo de contratação, mas
tão somente uma expectativa de direito ao autor.
A análise dos requisitos e condições impostas
aos seus parceiros é subjetiva, tendo a requerida liberdade para escolher
quem serão os seus parceiros, bem como desliga-los quando entender
conveniente, desde que cumpridas as formalidades pactuadas.
E, quanto a essas formalidades, foi comprovado
nos autos que a empresa impõe aos seus associados duas opções de
desligamento: motivada, sem qualquer comunicação prévia, e imotivada,
com observância a um prazo de sete dias após a comunicação prévia.
Mas não foi demonstrada pela ré a existência de
elementos a justificar o desligamento motivado e temporário do autor de sua
plataforma, como acima mencionado.
Assim, demonstrado o ato ilícito praticado pelo
agente, e o nexo de causalidade entre ambos, resta a análise do prejuízo
causado ao autor a título de lucros cessantes pelo período em que ficou
impossibilitado de trabalhar pelo bloqueio indevido.
O autor alega que o bloqueio se arrastou de
04/05/2019 a 10/06/2018 (fls. 114), conforme demonstraria o documento de
fls. 09/11. Já a ré, em seu recurso, alega que essa suspensão seria de
apenas onze dias, divididos em dois períodos
um de 23/05/2019 a
26/05/20019 e outro de 30/05/2019 a 07/06/2019 (fls. 79 e 167/168).
O documento de fls. 11 encerra apenas um
extrato de pagamentos, mas não de corridas. Por isso deve ser acolhida a
impugnação da ré, com base nas telas sistêmicas de fls. 79, que aponta a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009063-38.2019.8.26.0011 -Voto no
6
existência de dois bloqueios, um de 23 a 26/05/2019 e outro de 30/05/2019
a 07/06/2019, totalizando doze dias de bloqueio efetivo.
O valor dos ganhos semanais narrados pelo
autor, de R$ 376,95, é compatível com a movimentação financeira
demonstrada pelo documento de fls. 11, devendo ser acolhido já que a ré
não teve o cuidado de apontar qualquer outra quantia diferente. Dividida
essa quantia por sete dias da semana, chega-se a um ganho diário de R$
53,85.
O recurso da ré, no entanto, deve ser acolhido em
um ponto. A indenização a título de lucros cessantes não confere ao credor
o direito de pleitear aquilo que deixou de ganhar, mas a quantia que ele
razoavelmente deixou de lucrar, conforme determina o art. 402 do Código
Civil. Assim, do valor dos ganhos brutos do autor, devem ser deduzidas
despesas operacionais incorridas com o autor nos seus serviços de
transporte, como despesas com combustível, manutenção e impostos,
estimadas em 30% daquele total.
Assim, a indenização por lucros cessantes devida
ao autor deve corresponder à sua remuneração percebida nos doze dias em
que deixou de trabalhar, descontado o percentual de 30% a título de
despesas operacionais, perfazendo a quantia total de R$ 452,34.
Como assevera Sergio Cavalieri Filho: “O
importante, destarte, para a configuração do dano moral não é o ilícito em si
mesmo, mas sim a repercussão que ele possa ter1”.
E ensina Yussef Said Cahali, citando Dalmartello,
“Parece mais razoável, assim, caracterizar o dano
moral pelos seus próprios elementos; portanto, 'como a privação
ou diminuição daqueles bens que têm um valor precípuo na vida
do homem e que são a paz, a tranquilidade de espírito, a
liberdade individual, a integridade individual, a integridade física,
a honra e os demais sagrados afetos'; classificando-se, desse
modo, em dano que afeta a “parte social do patrimônio moral”
(honra, reputação etc.) e dano que molesta a “parte afetiva do
patrimônio moral” (dor, tristeza, saudade etc.); dano moral que
1 Programa de Responsabilidade Civil. Atlas: São Paulo, 7a Edição, 2007, pág. 81

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009063-38.2019.8.26.0011 -Voto no
7
provoca direta ou indiretamente dano patrimonial (cicatriz
deformante etc.) e dano moral puro (dor, tristeza etc.)2.
Em que pesem os argumentos trazidos pelo autor
e o inadimplemento contratual da ré, não reconheço repercussão
justificadora de reparação moral nem qualquer necessidade de maior
dilação probatória.
Para o que foi relatado e comprovado no
processo, identifico o simples inadimplemento contratual, com os
desdobramentos esperados por aquele que tem suas expectativas de
negócio frustradas.
No caso, nada aponta para a ocorrência de
situação excepcional, cujos transtornos ultrapassam a razoabilidade.
Nesse exato sentido precedente do Colendo
Superior
Tribunal
de
Justiça,
no
Agravo
Regimental
no
AI
no
2004/0063274-7, julgamento publicado no dia 19.03.2007, DJ. página 318:
“CIVIL. DANO MORAL. O só inadimplemento contratual não caracteriza o
dano moral”.
Por esses fundamentos, dou parcial provimento
ao recurso da ré e nego provimento ao recurso adesivo do autor, apenas
para reduzir a indenização por lucros cessantes para a quantia de R$
452,34, em valores atualizados até junho de 2019, majorados os honorários
advocatícios a cargo do autor, com base no art. 85, § 11, do Código de
Processo Civil, para 15% do valor pleiteado a título de danos morais,
observada a gratuidade da justiça.
SÁ MOREIRA DE OLIVEIRA
Relator
2 “Dano moral”. São Paulo: Ed. Revista dos Tribunais, 2011, p. 19/20.